Tribunal: STF
Processo: HC 54787
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-22
Data de publicação: 1976-10-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO (C.P., ART. 157, PARAGRAFO 2, I).
CONDENAÇÃO EM PROCESSO COMUM. II. PROVADO DE FORMA INDUBITAVEL QUE
CONTAVA 17 ANOS AO TEMPO DO EVENTO, ANULA-SE O PROCESSO, SEM
PREJUIZO DO FLAGRANTE E DO PROCESSO ESPECIAL PERANTE A VARA DE
MENORES (CÓDIGO CITADO, ART. 23). III. WRIT DEFERIDO.